Tribunal: TJES
Processo: 5010312-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010312-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HIPER ENTREGAMOS MIX DE MATERIAIS LTDA

AGRAVADO: PROMOTEC SOLDAS E CONSUMIVEIS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. VALIDADE DA TRANSAÇÃO. PROSSEGUIMENTO PELO RITO DA EXECUÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. Nos termos dos arts. 840 e 842, do CC, é lícito às partes fazerem concessões mútuas com o objetivo de porem fim a litígio, trazendo aos autos minuta de acordo assinada por elas próprias ou por seus advogados para que seja homologada por sentença, sendo exigida, apenas, assinatura dos transigentes.

2. No caso dos autos, ausente qualquer hipótese de nulidade do acordo celebrado, uma vez que, em se tratando de direito disponível, de caráter privado, restando preenchidos os requisitos elencados no art. 104, do CC.

3. A teor do que estabelece o art. 515 do CPC a decisão homologatória de autocomposição das partes é título executivo judicial, devendo o feito, na hipótese de inadimplemento do pacto celebrado, prosseguir pelo rito da execução.

4. Recurso conhecido e provido. Embargos de declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5010312-48.2023.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pela e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HIPER ENTREGAMOS MIX DE MATERIAIS LTDA
, inconformada com a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança promovida contra
PROMOTEC SOLDAS E CONSUMÍVEIS LTDA,
determinou o prosseguimento do feito pelo rito ordinário (ID
30219572 - dos autos de origem
)
, ao invés de determinar o cumprimento sentença, desconsiderando o fato de haver decisão (ID 20497651
- dos autos de origem
) homologando o acordo celebrado entre as partes (ID 17612280
- dos autos de origem
).

Em suas razões recursais, ID 5926985, a Agravante alega, em síntese, que a decisão objurgada contraria os arts. 840 do CC; 5; 487, III, b e 515, II e III, do CPC ao, em razão de haver acordo homologado nos autos para fins de encerramento da demanda, determinar, diante do inadimplemento deste, o prosseguimento pelo rito comum, ao invés do rito atinente ao cumprimetno de sentença.

No ID 5946692 foi proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo, contra a qual a Agravante apresentou Embargos de Declaração, e a parte Agravada, embora devidamente intimada, não se manifestou.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HIPER ENTREGAMOS MIX DE MATERIAIS LTDA
, inconformada com a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança promovida contra
PROMOTEC SOLDAS E CONSUMÍVEIS LTDA,
determinou o prosseguimento do feito pelo rito ordinário (ID
30219572 - dos autos de origem
)
, ao invés de determinar o cumprimento sentença, desconsiderando o fato de haver decisão (ID 20497651
- dos autos de origem
) homologando o acordo celebrado entre as partes (ID 17612280
- dos autos de origem
).

Em sua petição de recurso
(ID
5926985
) sustenta a agravante, em síntese,
que a decisão objurgada contraria os arts 840 do CC; 5; 487, III, b e 515, II e III, do CPC ao, em razão de haver acordo homologado nos autos para fins de encerramento da demanda, determinar, diante do inadimplemento deste, o prosseguimento pelo rito comum, ao invés do rito atinente ao cumprimento de sentença.

Com base nos fundamentos recursais apresentados, requerer “[...]
seja a decisão reformada, deferindo-se os pedidos formulados em sede de cumprimento de sentença.
[...]” (ID 5926985).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto, o qual, adianto, comporta provimento.

Da decisão objurgada se pode colher:

“[...]
Considerando-se que não houve sentença homologando a transação, mas sim uma decisão homologando o acordo e suspendendo o feito no prazo determinado, indefiro o pedido de conversão em cumprimento de sentença, devendo dar continuidade ao rito comum.

Sem prejuízo a qualquer das partes, deixo de designar a Audiência de Conciliação a que alude o art. 334 do CPC.

Cite-se a parte Requerida para o fim de integrar a relação processual e, especialmente, para apresentar defesa escrita no prazo de quinze dias, sob pena de revelia.
[...]” (ID 30219572 dos autos de origem)

Pois bem, observa-se no ID 17612280 dos autos de origem que as partes, de forma a encerrar o litígio, Ação de Cobrança, processo nº 5019226-30.2022.8.08.0035, celebraram um acordo, o qual foi devidamente homologado por decisão do Juízo
a quo
, como se pode observar no ID 20497651:

“[...]
Homologo o acordo celebrado entre as partes, por meio da petição de fls. 17612280.
[...]”

Trata-se a hipótese, portanto, como se pode observar, de Homologação de Transação Extrajudicial.

Sob a alegação de que a executada deixou de adimplir as parcelas do acordo, a exequente requereu a execução do acordo celebrado e devidamente homologado pelo julgador de origem.

O Juízo
a quo
, por sua vez, entendeu, em síntese, que por ter proferido “decisão” e não “sentença” homologando o acordo, o feito deveria prosseguir pelo rito ordinário o que, no meu entendimento, contraria os preceitos legais atinentes à espécie.

De acordo com o que dispõe os arts. 840 e 842, do CC, é lícito às partes fazerem concessões mútuas com o objetivo de porem fim a litígio, trazendo aos autos minuta de acordo assinada por elas próprias ou por seus advogados para que seja homologada, sendo exigida, apenas, assinatura dos transigentes, e não de seus procuradores constituídos. Senão, vejamos:

"Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.

(...)

Art. 842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos,
assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz
." (destaquei)

Nesse contexto, em se tratando de direito disponível, de caráter privado, torna-se, inclusive, desnecessária a representação das partes por advogado para validar o acordo extrajudicial firmado entre elas, podendo ocorrer a homologação judicial caso preenchidos os requisitos elencados no art. 104, do CC.

No caso dos autos, o acordo extrajudicial firmado entre as partes (ID 17612280 dos autos de origem) é expressão de vontade de agentes capazes, o objeto é lícito, possível, determinado, e tem a forma prescrita em lei, atendendo, portanto, aos requisitos de validade do negócio jurídico.

Assim, no caso em exame, o objeto do acordo firmado entre as partes diz respeito a direito disponível, de caráter privado, referente ao pagamento de dívida já vencida, não cabendo ao Poder Judiciário intervir negativamente no negócio entabulado entre as partes.

Sobre o tema, leciona Huberto Theodoro Júnior:

"Forma de autocomposição da lide (...) a intervenção do juiz é apenas para verificar a capacidade das partes, a licitude do objeto e a regularidade formal do ato. (...) Por envolver potencial renúncia de direitos, só pessoas maiores e capazes, isto é, dotadas de plena capacidade de exercício na ordem civil, podem transigir." (in Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 328/329).

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - TRANSAÇÃO - NÃO INTERVENÇÃO DE ADVOGADO - HOMOLOGAÇÃO ACOLHIDA. Realizado acordo entre os interessados, em pleno gozo de sua capacidade civil, imperiosa se faz a homologação pelo juízo, sendo dispensável a presença de advogado." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.056319-5/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/03/2021, publicação da súmula em 26/03/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - ACORDO EXTRAJUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO - VALIDADE DA TRANSAÇÃO .A representação do réu por advogado não é requisito de validade do acordo firmado na ação. Hipótese em que as partes são capazes, o objeto é lícito e envolve direito patrimonial disponível. Transação homologada." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.073299-6/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/09/2021, publicação da súmula em 16/09/2021)

Ademais, de forma a não deixar dúvidas quanto à executoriedade do acordo celebrado, o qual foi expressamente homologado por decisão judicial, transcrevo o que estabelece o CPC, em seu art. 515:

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

(...)

II - a decisão homologatória de autocomposição judicial;

III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza;

Assim, nesse contexto, ausente qualquer hipótese impeditiva do prosseguimento do feito por meio do rito da execução.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para determinar o prosseguimento da demanda de origem pelo rito da execução
,
ficando prejudicados os embargos de declaração (ID

5956591).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar